Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0708638-14.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: FRANCISCA MARIA COELHO ROBOREDO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0702083-80 movido por FRANCISCA MARIA COELHO ROBOREDO, com base em sentença proferida na ação coletiva 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que assegurou a reposição de expurgos inflacionários, incidentes sobre cadernetas de poupança, no mês de fevereiro de 1989 (Plano Verão). A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, que pretendia o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor, da incompetência territorial, da necessidade de suspensão da ação, do excesso de execução, da correção pelos índices da caderneta de poupança e de juros de mora desde a citação no cumprimento de sentença (ID 15563007). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o feito deve ser suspenso para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 626.307/SP. Suscita a ilegitimidade ativa da parte agravada, sob o argumento de o exequente que não era associado ao IDEC e que o título executivo não pode ultrapassar o local em que a ação de conhecimento tramitou. No mérito, aponta excesso de execução, para que seja reconhecido o adimplemento do índice de 22,36% à época da implementação do Plano Verão, sendo reformada a decisão para fixar como devido apenas à diferença equivalente ao índice de 20,36% referente ao mês de janeiro/89. Argumenta que os juros moratórios devem ser contados da data da citação do cumprimento de sentença e que a atualização monetária do débito deve se dar pelos índices de poupança (ID 15563007). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 15563008), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em primeiro lugar, não há necessidade de suspender o feito em razão da repercussão geral reconhecida no RE no 626.307/SP, por não alcançar processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos, além de inexistir determinação expressa do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. “(...) Desnecessário o sobrestamento desta apelação, em razão da repercussão geral reconhecida no RE no 626.307/SP, RE no 591.797/SP e RE no 632.212/SP, porquanto o reconhecimento de repercussão geral nos precedentes citados não alcança processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos, apenas se houvesse determinação expressa do STF (...)”. (20140111629537APC, Relator: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 04/12/2017). “(...) Suspensão oriunda do Recurso Extraordinário 626.307/SP não é aplicável aos processos em fase de execução definitiva por expressa exclusão. 5. Não há que se falar em litigância de má-fé do agravante se as razões do recurso limitam-se ao exercício do direito de recorrer contra decisão a si desfavorável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida”. (07131951520188070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). Em segundo lugar, o Superior Tribunal de Justiça, para fins de recurso representativo de repercussão geral, julgou o Recurso Especial n° 1.391.198/RS, consolidando a legitimidade ativa de todos os poupadores do banco agravante, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública, bem como a validade do título executivo para todos os credores, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. A propósito, confira-se o teor de aludida ementa: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da .Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). Em terceiro lugar, de acordo com o decidido no REsp 1.361.800/SP, julgado com base no art. 543-C, do CPC, os juros de mora “correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública” (Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 14/10/2014). Além de sedimentados no Superior Tribunal de Justiça, referidos entendimentos já estão consagrados no âmbito deste Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. EXCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. (...) 3. No bojo do Recurso Especial no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentada a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (20150020012228AGI, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 06/08/2015). Igualmente sem razão o recorrente no que tange às alegações de que a correção monetária do débito deve se dar pelo IRP e não pelo INPC. O IRP deve incidir até o ajuizamento do cumprimento de sentença. Após a instauração da fase de cumprimento, deve ser aplicado o índice oficial adotado por este Tribunal, o INPC, segundo o artigo 1o da Lei no 6.899/1981, regulamentado pelo Decreto no 86.649/81. Além disso, a partir da instauração do cumprimento de sentença, deve-se corrigir monetariamente o débito judicialmente constituído, o que é diferente da atualização do valor constante de caderneta de poupança buscado na fase de conhecimento. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) O IRP é o índice a ser utilizado para corrigir diferenças de correção monetária de planos econômicos, somados aos expurgos posteriores àquele postulado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 e deferido na sentença exequenda. Após o pedido de cumprimento da sentença, aplica-se o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal de Justiça. 8. As hipóteses de enquadramento da má-fé processual se encontram elencadas no Art. 80 do CPC. Não podendo enquadrar a conduta da parte em uma delas, não pode ser reconhecida sua má-fé e, consequentemente, não há de ser-lhe aplicada a multa e a indenização impostas. 9. Agravo de instrumento não provido”. (07094202620178070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 6/4/2018). Por fim, deixo de apreciar a alegação de excesso de execução, uma vez que essa questão não foi trazida na impugnação ao cumprimento se sentença, muito menos abordada na decisão atacada. Para fins de acesso às instâncias superiores é necessária a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido, sob pena de supressão de instância. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator